Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0727609-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER INDIO JUNQUEIRA AGRAVADA: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por WALTER INDIO JUNQUEIRA contra a decisão de ID 202200087, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela n. 0725534-90.2024.8.07.0001, interposta em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ora agravada. Recurso devidamente relatado e deferida a antecipação de tutela conforme decisão de ID 61257344. Na presente data o agravante informa que o plano de saúde agravado, mesmo devidamente intimado, ainda não cumpriu a decisão proferida por esta Relatoria (ID 61914359). Nessa linha, INTIME-SE o plano de saúde agravado para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da intimação deste ato, comprove o cumprimento ou cumpra a decisão liminar que deferiu a internação domiciliar do agravante, sob pena de bloqueio de valores e majoração da multa fixada anteriormente. Oficie-se ao d. Juízo de origem, informando o teor da presente decisão. Publique-se. Decorrido o prazo estipulado ou juntada a manifestação do agravado, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator